Tribunal: STF
Processo: ARE 807649
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Justiça Militar. Julgamento colegiado. Composição. Servidor público militar. Processo administrativo disciplinar. Expulsão. Ação de reintegração. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.



    2. Para divergir do entendimento adotado na origem de que a ação que visava à anulação do ato de expulsão do agravante - com a sua consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar - estaria prescrita, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.